Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704968-73.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LORENA SANTANA APELADO: CRISLANE FERREIRA GARCIA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte querelante em face de sentença que acolheu o parecer Ministerial, quanto a decadência do direito de queixa, e julgou extinta a punibilidade, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal. Por meio da decisão ID 59238194, foi determinada a intimação da querelante para comprovar o recolhimento das custas processuais e do preparo propriamente dito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo, devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 31, caput e §1o, RITRJEDF). A querelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado, conforme certidão ID 59697603. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a querelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito